Tribunal: TCU
Processo: 027.135/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Sebastião Domingos de Oliveira, ex-Prefeito de Cuparaque/MG, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 01321/2010, cujo objeto era a realização da 26a Festa Peão de Boiadeiro e do Cuparaquense Ausente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Sebastião Domingos de Oliveira, ex-Prefeito de Cuparaque/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 01321/2010, cujo objeto era a realização da "26a Festa Peão de Boiadeiro e do Cuparaquense Ausente". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Extraordinária da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sebastião Domingos de Oliveira e condenar os seus herdeiros, Duilio Torbiane de Oliveira (XXX.906.176-XX), Grasiane Henrique de Oliveira (XXX.381.986-XX) e Creuza Maria de Oliveira (XXX.886.256-XX), até o limite do patrimônio que lhes foi transferido, ao pagamento da quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 24/05/2011 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros), esclarecendo aos herdeiros do responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.